Tribunal: TJPA
Processo: 0800598-75.2023.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800598-75.2023.8.14.0089

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL COM GARRAFA NA REGIÃO DO ROSTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de LUCIANO DOS SANTOS QUARESMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal) à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição sob o fundamento de legítima defesa, a revisão da dosimetria da pena quanto à valoração negativa da culpabilidade e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena diante da valoração negativa da culpabilidade; e (iii) determinar se a incidência da atenuante da confissão autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo depoimento firme da vítima e pela confirmação prestada por testemunha presencial, que relatam que, após discussão em jogo de bilhar, o acusado desferiu golpe de garrafa no rosto da vítima, causando lesão que demandou atendimento hospitalar e sutura.

4. A tese de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, pois não há demonstração de agressão injusta atual ou iminente, sendo a versão do apelante isolada e dissociada das demais provas produzidas.

5. O golpe desferido com garrafa na região do rosto revela reação violenta e desproporcional, incompatível com o requisito de moderação exigido pelo art. 25 do Código Penal para o reconhecimento da legítima defesa.

6. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria mostra-se devidamente fundamentada, diante da violência empregada, da motivação banal do crime e do fato de o acusado ter abandonado o local sem prestar socorro à vítima, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando demonstradas circunstâncias concretas que indiquem grau de culpabilidade superior ao ordinário do tipo penal.

8. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa exige prova de agressão injusta atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários, não se configurando quando a reação do agente é desproporcional às circunstâncias do fato.

2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada em circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59 e 129, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 961.353/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AREsp 2.571.047/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 2095535, 0714844-76.2023.8.07.0020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 25.02.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0800293-59.2023.8.14.0035, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.07.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0029353-55.2018.8.14.0401, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
LUCIANO DOS SANTOS QUARESMA
, inconformado com a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO/PA
, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado narrando que, no dia 05 de novembro de 2023, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Saracura”, localizado no município de Melgaço/PA, o denunciado teria ofendido a integridade corporal da vítima
JOELSON DEMES LEÃO
, causando-lhe lesões corporais decorrentes de agressão praticada com garrafa de vidro, das quais teria resultado perigo de vida, circunstância que ensejou a imputação do crime de lesão corporal grave.

Segundo a narrativa acusatória, o denunciado e a vítima encontravam-se ingerindo bebidas alcoólicas e disputando uma partida de bilhar com apostas em dinheiro quando, após desentendimento, iniciou-se discussão entre ambos, culminando em agressão física praticada pelo denunciado, que atingiu a vítima com garrafa de vidro na região do rosto, ocasionando ferimento que demandou atendimento médico imediato no Hospital Municipal de Melgaço.

Recebida a denúncia pelo Juízo de primeiro grau, foi determinada a citação do acusado, que apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, sustentando, em síntese, sua inocência, bem como requerendo a produção de provas e arguindo a possibilidade de reconhecimento de excludente de ilicitude.

Realizada a instrução processual, foram colhidos os depoimentos da vítima, da testemunha presencial
VANILDO FERREIRA RODRIGUES
, bem como o interrogatório do acusado, além da juntada do laudo de exame de corpo de delito, o qual registrou lesão na face da vítima, medindo aproximadamente cinco centímetros.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição, sustentando a existência de dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, com possibilidade de reconhecimento de legítima defesa e, subsidiariamente, pleiteando a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal leve, previsto no caput do art. 129 do Código Penal.

Sobreveio sentença proferida em 26 de maio de 2025, na qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade delitiva, consubstanciada no laudo pericial e nos depoimentos prestados em juízo, bem como a autoria atribuída ao acusado, especialmente com base no testemunho da testemunha presencial que presenciou a discussão e a agressão, além da própria admissão do réu de que utilizou uma garrafa durante o conflito.

Entretanto, ao examinar o conjunto probatório, o magistrado entendeu não estar demonstrada de forma suficiente a qualificadora de perigo de vida, uma vez que o laudo pericial não especificou em que consistiria tal circunstância, tampouco houve comprovação por outros meios probatórios de que a vida da vítima tenha sido efetivamente colocada em risco. Consta ainda da decisão que a própria vítima declarou em juízo ter permanecido apenas cerca de oito dias com os pontos decorrentes da lesão, não relatando qualquer sequela relevante.

Diante disso, o Juízo de primeiro grau desclassificou a conduta inicialmente imputada, afastando a qualificadora prevista no §1º, inciso II, do art. 129 do Código Penal, para reconhecer a prática do delito de lesão corporal simples, previsto no art. 129, caput, do Código Penal.

Em consequência, o acusado
LUCIANO DOS SANTOS QUARESMA foi
condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformada com a condenação, a
Defensoria Pública
interpôs recurso de apelação em favor do réu, inicialmente sem apresentação imediata das razões recursais, requerendo a abertura de vista para apresentação posterior perante a instância superior, nos termos do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, apresentadas as razões recursais perante o Tribunal, a defesa sustentou, em síntese, a insuficiência probatória para a manutenção da condenação, reiterando a tese de que a dinâmica dos fatos não foi devidamente esclarecida durante a instrução processual, existindo divergências nos depoimentos colhidos, especialmente no que diz respeito ao instrumento utilizado na agressão.

A defesa também reiterou a tese de legítima defesa, alegando que o acusado teria agido para repelir agressões que estariam sendo perpetradas pela vítima no momento da discussão, circunstância que, segundo sustenta, não teria sido devidamente valorada pelo Juízo de origem.

Subsidiariamente, a defesa postulou o reconhecimento da dúvida razoável acerca da autoria e da dinâmica da agressão, invocando o princípio in dubio pro reo, com o consequente pedido de absolvição do acusado, ou, caso não acolhida tal pretensão, a adoção de solução mais favorável ao réu.

Regularmente intimado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou contrarrazões, sustentando a correção da sentença condenatória e defendendo que o conjunto probatório produzido durante a instrução demonstrou, de forma suficiente, a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual pugnou pela manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise de três pontos principais:

a) Pedido de absolvição do apelante sob o fundamento de legítima defesa;

b) Revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade;

c) Possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, com superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público de Segundo Grau, em parecer, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação e que a dosimetria da pena observou corretamente os parâmetros legais.

Passa-se à análise pormenorizada de cada uma das teses deduzidas.

II.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o apelante teria agido em legítima defesa, alegando que a vítima teria iniciado as agressões durante discussão ocorrida em jogo de bilhar, ocasião em que o réu teria apenas se defendido utilizando um fragmento de vidro.

Nos termos do
art. 25 do Código Penal
, considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou alheio.

Dessa forma, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, exige-se a presença cumulativa de quatro requisitos: agressão injusta, atual ou iminente, utilização moderada dos meios necessários e finalidade defensiva.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que tais requisitos não restaram demonstrados.

A vítima
JOELSON DEMES LEÃO
, em seu depoimento judicial, relatou que houve apenas um desentendimento verbal com o acusado, ocasião em que este o atingiu com uma garrafa na região do rosto, causando o ferimento que demandou atendimento hospitalar e sutura com pontos.

A testemunha presencial
VANILDO FERREIRA RODRIGUES
, por sua vez, afirmou ter presenciado a discussão iniciada durante a partida de bilhar e confirmou que o acusado, após o desentendimento, apoderou-se de uma garrafa e desferiu o golpe contra a vítima, sendo necessária sua intervenção para conter o agressor.

Segundo a testemunha, não houve agressão física prévia por parte da vítima, tendo ocorrido apenas discussão verbal.

A versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria sido agredido com socos e chutes pela vítima, mostra-se isolada no conjunto probatório, não encontrando qualquer respaldo nos demais elementos de prova.

A jurisprudência consolidada das cortes estaduais é firme no sentido de que a legítima defesa exige comprovação inequívoca da agressão injusta e da reação proporcional.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERIGO PARA VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. LESÃO CORPORAL LEVE. DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA. INCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo réu Ivaldo, condenado como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso I e artigo 129, “caput”, ambos do Código Penal (dano qualificado e lesão corporal leve), à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. Concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.

2. Apelação interposta pelo réu Severino, condenado como incurso no artigo 132, “caput”, do Código Penal (perigo para a vida ou saúde de outrem), à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.

II. Questões em discussão:

3. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, a nulidade da sentença, em razão da ofensa ao princípio da identidade física do juiz; (ii) analisar se é possível a absolvição do réu Ivaldo em razão da legítima defesa, atipicidade ou insuficiência de provas; (iii) analisar se é possível a absolvição do réu Severino tendo em vista a ausência de dolo ou prova da inexistência do fato; (iv) aplicação do concurso formal para os delitos de lesão corporal leve e dano qualificado.

III. Razões de decidir:

4. A identidade física do Juiz é prevista no artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. Contudo, a regra não é absoluta e admite-se, excepcionalmente, que Magistrado diverso o faça quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros.

5. Restou evidenciada a vontade de colocar a vítima em risco de sofrer um dano, tendo em vista que o acusado acelerou o veículo na direção dela.

6. A configuração da legítima defesa, como excludente de ilicitude, requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso “moderado” dos “meios necessários” ao se repelir “injusta agressão”, em concomitância, o que não se verificou na espécie.

7. Nos termos do artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, ainda que o acusado, mediante uma ação, tenha praticado dois crimes, o preceito secundário do referido artigo determina a soma das reprimendas atinentes ao dano qualificado e à violência, não sendo possível a aplicação do concurso formal.

IV. Dispositivo:

8. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

(TJDFT -
Acórdão 2095535
, 0714844-76.2023.8.07.0020, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026.) (grifo nosso)

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA. LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal dolosa, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa sustenta ausência de provas suficientes e legítima defesa, pleiteando absolvição. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com fundamento na materialidade e autoria devidamente comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação criminal; e (ii) avaliar se a conduta do apelante se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é harmônico, coerente e robusto, revelando a autoria e a materialidade do delito, com base no depoimento firme da vítima e na confirmação prestada por testemunhas oculares que presenciaram as agressões, sem indicativo de provocação ou agressão prévia por parte da vítima.

4. O exame de corpo de delito da vítima confirma as lesões narradas, enquanto as lesões no réu são atribuídas, segundo o próprio relato dele ao perito, a desentendimento doméstico com sua esposa, e não à suposta agressão pela vítima.

5. A tese de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, pois ausente demonstração de agressão injusta atual ou iminente, tampouco de uso moderado dos meios necessários para repelir eventual injustiça, conforme exige o art. 25 do Código Penal.

6. Não há violação ao princípio do in dubio pro reo, diante da existência de provas suficientes à formação do juízo condenatório.

7. A pena-base fixada na sentença deve ser redimensionada de ofício, por ausência de fundamentação quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devendo ser aplicada a pena mínima legal de 3 (três) meses de detenção, mantida a substituição por prestação de serviços à comunidade, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com redução da pena de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa exige prova de agressão injusta atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários à reação.

2. É válida a condenação penal quando o conjunto probatório é coerente e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito.

3. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausente fundamentação sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 25, 59, 129, caput, e 33, § 2º, “c”; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.688.051/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, DJe 20.12.2024; STJ, AgRg no HC 753.154/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800293-59.2023.8.14.0035 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025 ) (grifo nosso)

No presente caso, verifica-se que o apelante desferiu golpe com garrafa na região do rosto da vítima, região sensível do corpo humano, evidenciando reação violenta e desproporcional, incompatível com a moderação exigida para o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Nesse sentido:

PROCESSO Nº 0029353-55.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ADRIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS. EXCESSO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal). A defesa busca a reforma integral da sentença para absolver o apelante, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante se amolda aos requisitos da legítima defesa, previstos no art. 25 do Código Penal, notadamente a moderação no uso dos meios necessários para repelir suposta agressão, a fim de justificar a absolvição pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de lesão corporal grave está inequivocamente demonstrada pelo Laudo Pericial (ID 63468595), que atesta fraturas complexas na mandíbula da vítima, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. A autoria, por sua vez, embora contestada, encontra respaldo nos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, corroborados pelas circunstâncias fáticas e pela própria natureza das lesões.

4. A tese de legítima defesa não se sustenta. Ainda que se admita a existência de uma discussão e agressões mútuas, a prova dos autos demonstra que a reação do apelante foi manifestamente desproporcional e imoderada. A extrema violência do golpe, capaz de causar fraturas múltiplas na face da vítima, evidencia um excesso doloso que afasta a incidência da excludente de ilicitude. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários, o que não se verificou no caso.

5. A sentença condenatória analisou adequadamente o conjunto probatório, ponderando os depoimentos conflitantes e concluindo, de forma fundamentada, pela responsabilidade do réu. A manutenção da condenação é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 25 e art. 129, § 1º, I; Código de Processo Penal, art. 156 e art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800293-59.2023.8.14.0035; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800444-27.2023.8.14.0002.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0029353-55.2018.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025 ) (grifo nosso)

Assim, diante da ausência de prova de agressão injusta e da evidente desproporcionalidade da conduta, não há como acolher a tese de legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa também pretende a revisão da dosimetria da pena, sustentando que o juízo de origem teria incorrido em
bis in idem
ao valorar negativamente a culpabilidade.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, compete ao magistrado, na primeira fase da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais a fim de fixar a pena-base dentro dos limites abstratamente previstos.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau fixou a
pena-base em 4 meses e 15 dias de detenção
, valorando negativamente a culpabilidade diante da violência empregada na agressão.

A fundamentação apresentada revela-se adequada.

O Juízo destacou que o acusado, movido por desentendimento banal decorrente de jogo de bilhar, desferiu golpe de garrafa no rosto da vítima, causando lesão que deixou cicatriz visível e exigiu sutura.

Além disso, conforme consignado na sentença, o acusado não prestou qualquer socorro à vítima após a agressão, abandonando o local.

Tais circunstâncias demonstram grau de reprovabilidade superior ao ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando a violência empregada extrapola o padrão normal do tipo penal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRIANÇA QUE VIU MORRER O PAI EM SEUS BRAÇOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual a defesa alegava ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal).

Requeria a exclusão da valoração negativa do vetor "consequências do crime" e a fixação da pena no mínimo legal, com alteração do regime prisional para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena; e (ii) verificar se a negativação do vetor "consequências do crime", em razão da presença de criança no local do delito, é idônea para justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF, ressalvando-se hipóteses de flagrante ilegalidade aptas a gerar constrangimento ilegal.

4. A negativação do vetor "consequências do crime" foi fundamentada de forma concreta e idônea, com base no fato de que o delito foi cometido na presença do filho da vítima, de 9 anos de idade, que presenciou a morte do pai em seus braços, o que extrapola as circunstâncias ordinárias do tipo penal.

5. A jurisprudência do STJ reconhece como legítima a valoração negativa de circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a prática de homicídio na presença de crianças, sendo este fator apto a justificar a exasperação da pena-base.

6. Não se verifica, nos autos, qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos da Lei nº 14.836/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 961.353/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. FUGA E ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RISCO CRIADO À VIDA DE TERCEIROS. FUNDAMENTO VÁLIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE MOTOCICLETA. ELEMENTO NEUTRO QUE NÃO DESBORDA DO ORDINÁRIO DO TIPO DE ROUBO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que manteve a negativação das vetoriais "culpabilidade" e "circunstâncias do crime" na dosimetria da pena em condenação por roubo.

2. Fato relevante. A sentença de primeira instância fixou a pena-base considerando a culpabilidade exacerbada devido à fuga dos réus, que causou acidente de trânsito e expôs a perigo a vida de terceiros, e as circunstâncias do crime pelo emprego de motocicleta para facilitar a abordagem das vítimas e fuga da polícia.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão manteve a sentença, justificando a negativação das vetoriais com base no risco à vida de terceiros e no uso da motocicleta como facilitador do crime.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a negativação das vetoriais "culpabilidade" e "circunstâncias do crime" foi devidamente fundamentada, considerando o uso de motocicleta e o acidente de trânsito durante a fuga.

III. Razões de decidir

5. A culpabilidade foi corretamente negativada, pois a conduta dos réus, ao causar acidente de trânsito durante a fuga, expôs a vida de terceiros a risco, extrapolando a reprovabilidade inerente ao crime de roubo.

6. A negativação das circunstâncias do crime pelo emprego de motocicleta não se justifica, pois tal elemento não extrapola os meios ordinários de execução do crime de roubo.

7. A jurisprudência do STJ não admite a exasperação da pena-base pelo simples uso de motocicleta, considerando-o um elemento ínsito ao tipo penal de roubo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para neutralizar a negativação das circunstâncias do crime e redimensionar as penas dos recorrentes.

(STJ - AREsp n. 2.571.047/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na fixação da pena-base realizada pelo juízo de origem.

II.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta, ainda, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

Conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, a tese defensiva de superação da Súmula 231 carece de amparo jurídico, uma vez que se trata de orientação consolidada e reiteradamente aplicada pelas Cortes Superiores.

Logo, também não merece acolhimento a pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que condenou
LUCIANO DOS SANTOS QUARESMA
pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 07/04/2026